Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0718589-95.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: ABDIAS NORONHA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB – Banco de Brasília S.A. (Id. 26769869) em face da decisão Id. 26441815, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser idêntico ao AI no 0718588-13. Sustenta, em resumo, que a r. decisão embargada partiu de premissa equivocada, pois o BRB – Banco de Brasília S.A. também tem interesse na r. decisão Agravada e ostenta personalidade jurídica distinta da BRB – Crédito Financiamento e Investimento S.A., que aviou o Agravo referido. Acrescenta que não há que se aplicar ao caso o princípio da unirecorribilidade recursal. Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e conferir efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que não sejam limitados os descontos a 30% da remuneração do Agravado em seu contracheque. É o relatório. Decido. Ao analisar os requisitos intrínsecos de admissibilidade, verifiquei que falta ao BRB – Banco de Brasília S.A. legitimidade para opor embargos de declaração em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Crédito Financiamento e Investimento S.A. Conforme o próprio Agravante alega nas razões recursais, o BRB – Banco de Brasília S.A. tem personalidade jurídica distinta do BRB – Crédito Financiamento e Investimento S.A. Malgrado ambos tenham interposto agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos de origem, cada qual só pode recorrer de decisões proferidas no Agravo de Instrumento que interpôs. Falta aos Embargos de Declaração, portanto, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade, qual seja, a legitimidade recursal. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora